Tribunal: TJSP
Processo: 1014327-57.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autor sócio retirante de sociedade empresária. Ré que deixara de observar o necessário, fazendo com que o autor permanecesse como sócio, tendo o seu nome, ainda, levado a protesto - vinculado à qualidade de sócio. Irregularidade que obstou o autor, ora apelado, obter benefício previdenciário de seguro-desemprego, pois permanecia com o CNPJ em aberto, o

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autor sócio retirante de sociedade empresária. Ré que deixara de observar o necessário, fazendo com que o autor permanecesse como sócio, tendo o seu nome, ainda, levado a protesto - vinculado à qualidade de sócio. Irregularidade que obstou o autor, ora apelado, obter benefício previdenciário de seguro-desemprego, pois permanecia com o CNPJ em aberto, o mesmo ocorrendo em relação ao registro na Jucesp. Verba alimentar que não pôde ser desfrutada pelo requerente. Danos materiais configurados. Quanto aos danos morais, também se fazem presentes, haja vista que tivera o nome protestado por relação jurídica envolvendo exclusivamente a sociedade empresária da qual o polo ativo se retirara. Exposição à situação vexatória e afronta à dignidade da pessoa humana caracterizadas. Danos morais "in re ipsa". Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda, afastando o enriquecimento sem causa do autor e com finalidade pedagógica para que a ré não reitere no comportamento irregular. Apelo desprovido.